Tribunal: TJMT
Processo: 0002589-20.2017.8.11.0023
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002589-20.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARTEMIO BAGNARA - CPF: 249.517.570-87 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (ADVOGADO), MATEUS RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 602.842.349-15 (APELADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (APELADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (APELADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (APELADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO POR MEIO DO DJEN. REGULARIDADE FORMAL. PUBLICAÇÃO CONTENDO OS DADOS ESSENCIAIS. RECURSO INTEMPESTIVO.
NÃO CONHECIMENTO. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória, com controvérsia recursal circunscrita à alegada preliminar de nulidade da citação/intimação e à intempestividade do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação da sentença realizada via DJEN preencheu os requisitos legais de validade e, consequentemente, se o recurso de apelação é tempestivo.

III. Razões de decidir

3. A publicação da sentença no DJEN ocorreu em 05/06/2024, contendo o nome do advogado regularmente habilitado e número de inscrição na OAB, em conformidade com o art. 272, §2º, do CPC e o art. 12, §1º, da Resolução CNJ nº 455/2022.

4. A intimação é válida e regular, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

5. A contagem do prazo recursal iniciou-se em 06/06/2024, com termo final em 26/06/2024, sendo intempestiva a apelação protocolada em 02/09/2024.

6. Ausente o pressuposto extrínseco de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

7. Diante da improcedência do apelo, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido, por intempestividade.

9. Majoração dos honorários advocatícios em mais 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. É válida a intimação de sentença realizada via DJEN que observe os requisitos legais, inclusive a identificação do advogado e do número de inscrição na OAB.

2. Reputa-se intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal contado da data da publicação no DJEN.

3. Configurada a intempestividade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
ARTEMIO BAGNARA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azavedo, MT, nos autos da “
Ação Monitória”
ajuizada pelo ora recorrente em desfavor
MATEUS RODRIGUES DE FREITAS
.

Prolatada a sentença (ID. 247160176):

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES os embargos monitórios e JULGO EXTINTA A AÇÃO MONITÓRIA
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno o embargado/requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, inciso I, III e IV do CPC).

Anoto que
a oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios (inclusive voltados à mera rediscussão do julgado) poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
“

Anoto que
a oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios (inclusive voltados à mera rediscussão do julgado) poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Caso
interposto recurso de apelação
, dê-se vista à parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal
.”

Em suas razões recursais (ID. 247160189),
ARTEMIO BAGNARA
suscita preliminar de
nulidade da intimação de sentença
, sob alegação de que a decisão recorrida não consta disponibilizada e publicada no DJE no dia de sua referência (04 e 05 de junho de 2024).

Aduz que tomou ciência da sentença apenas em conversa com o patrono da requerida.

O apelante suscita ainda em preliminar, a nulidade da sentença por ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide, o juízo tolheu direito ao contraditório e ampla defesa, a produção de prova oral, a ser realizada em audiência de instrução.

Aduz pela admissão e juntada de documento novo em fase recursal a comprovação de que o requerido faltou com a verdade em Embargos Monitórios, a prorrogação do contrato verbal.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgada procedente a ação monitória.

Contrarrazões apresentadas (ID. 247160196), o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelada suscita
preliminar
de não conhecimento do recurso de apelação, sob o argumento de que este seria
intempestivo
. Por sua vez, o apelante alega a
ausência
/
nulidade da intimação
.

Considerando que ambas as preliminares versam sobre o mesmo objeto – a validade ou não do ato de intimação realizado por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) – passo à análise conjunta das insurgências.

Nos termos do que dispõe o art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil: “
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”

Consoante se extrai dos autos, a sentença foi disponibilizada no DJEN em 04/06/2024, com publicação realizada em 05/06/2024 (quarta-feira). Assim, nos termos da legislação processual civil, o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 06/06/2024 (quinta-feira), encerrando-se, portanto, em 26/06/2024 (quarta-feira).

Ressalte-se que a intimação foi realizada com a observância das formalidades legais, constando na publicação o nome do autor e se correspondente advogado regularmente cadastrado no sistema PJe, qual seja, Nilson Allan Rodrigues Portela – OAB/MT 17.562-O, conforme demonstra captura de tela extraída do site oficial do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (https://comunica.pje.jus.br/), devidamente juntada aos autos:

Nos termos do art. 272, § 2º, do CPC, a intimação será nula se não constarem os nomes das partes e de seus respectivos advogados, com número de inscrição na OAB ou da sociedade de advogados, quando requerido. A mesma exigência é reproduzida no art. 12, § 1º, da Resolução CNJ n. 455/2022, que regulamenta a utilização do DJEN como meio oficial de comunicação processual.

Cumpre destacar que, no âmbito deste Tribunal de Justiça, a utilização do DJEN foi instituída pela Resolução n. 05/2022, do Órgão Especial, com vigência a partir de 21/06/2022, para todos os processos que tramitam no sistema PJe de 1º e 2º graus, substituindo o antigo Diário de Justiça Eletrônico (DJE):

“Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1° Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes, de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015”.

Verifica-se, portanto, que a intimação foi devidamente publicada com todos os requisitos legais e regulamentares, não havendo qualquer irregularidade no ato de comunicação processual que ensejasse a nulidade arguida. Nesse ponto, a preliminar de nulidade/ausência de intimação suscitada pelo apelante deve ser
rejeitada
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PRELIMINAR – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – REJEITADA – SENTENÇA EXTINTIVA – 485, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE BENS A PENHORAR – EXTINÇÃO INDEVIDA – ARTIGO 921 DO CPC – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. Não há falar em nulidade das intimações realizadas via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) que indicaram expressamente o nome da causídica a partir da sua habilitação nos autos. Nas hipóteses em que se constata a inexistência de bens a penhorar, o artigo 921 do Código de Processo Civil impõe a suspensão da execução e, após, o arquivamento, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo legal, sendo indevida a extinção do processo.” (N.U 0002511-24.1996.8.11.0003 CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Por outro lado, a apelação foi protocolada em 02/09/2024 (ID 247160189), quando já ultrapassado o termo final do prazo recursal, que se encerrara em 26/06/2024. Assim, é evidente a intempestividade do recurso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO. - Não deve ser conhecido o recurso de Apelação interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.” (TJ-MG - AC: 10611160048991001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019)

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões e, com fundamento no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo autor,
majorando
os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025